Tribunal: CARF
Processo: 10183.723057/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723057/2011-02
ACÓRDÃO
2002-011.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS REALIZADOS A
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM
COOPERATIVAS DE TRABALHO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723057/2011-02
2
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos, transcrevo abaixo o relatório do acórdão
recorrido, que adoto nesta oportunidade:

Trata-se de Auto de Infração lavrado (Debcad no 51.010.207-7), por infringência
ao art. 33, §§2o e 3o, da Lei no 8.212/91 c/c art. 233 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal o sujeito passivo deixou de apresentar contratos
de prestação de serviços celebrados com cooperativas de trabalho, conforme
consta do demonstrativo denominado anexo 1.
Cientificado por via postal do presente lançamento em 23/09/2011, a
contribuinte apresentou impugnação em 20/10/2011, alegando, em síntese, o
seguinte:
- Não procede a autuação, posto que os documentos que a fundamentam foram
regularmente apresentados à Fiscalização.
- É inconstitucional a cobrança prevista no art. 22, IV da Lei no 8.212/91, uma vez
que as contribuições previstas no art. 195, I, “a” da Constituição Federal são
exaustivas, sendo que a contribuição em tela só poderia ser exigida através de Lei
Complementar.
- Faz vasta explanação acerca da inconstitucionalidade da exação sob o ponto de
vista material, alegando afronta a princípios constitucionais.
- O então Procurador Geral da República, Dr. Antonio Fernando Barros e Silva de
Souza, já se manifestou nos autos da ADIN 2594-5/600, para que seja declarada a
inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.212/91 na redação que lhe conferiu
o art. 1o da Lei no 9.876/99. Por fim, demonstrada a insubsistência e
improcedência da autuação, espera e requer a impugnante que seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado. (fl. 182)

Sobreveio o acórdão no 08-32.154, proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR (fls. 181-
183), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723057/2011-02
3
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n.o 8.212/91, art. 33, §§ 2 o e 3o, a não exibição de livros e
documentos diretamente relacionados às contribuições previdenciárias, como é
caso do contrato de prestação de serviço por intermédio de cooperativa de
trabalho.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 21/05/2015 (fl. 481), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
15/06/2005 (fls. 199-210) em que alega:
 Que o artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, seria inconstitucional
conforme entendimento do STF;
 Que os pagamentos realizados a cooperativas de trabalhos não podem ser
considerados trabalhos prestados por
pessoa física sem vínculo
empregatício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Este processo é vinculado ao processo no 10183.722845/2011-73, que versa acerca
da exigência de contribuições previdenciárias com base no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991, enquanto este versa sobre penalidade isolada com relação à não apresentação dos
contratos firmados com a Cooperativa Coopersaneo.
Neste particular, o relatório fiscal deixa evidente a vinculação da exigência da
penalidade pela não apresentação de contratos à exigência da contribuição capitulada no artigo
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723057/2011-02
4
22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991 (fl. 6), com fulcro no artigo 33, § 2o 3o, Lei no 8.212, de 1991,
abaixo transcritos:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.

Desta forma, é imperioso destacar que entendo pela procedência do pleito recursal
da Recorrente no processo no 10183.722845/2011-73 e entendo que este desfecho impacta
diretamente nesta lide pois, embora não tenham sido apresentados documentos relativos à
prestação de serviços com cooperativas, não há interesse da fiscalização relacionado às
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991 com lastro na documentação exigida.
Transcrevo abaixo o voto em que reconheço a aplicabilidade do Tema de
Repercussão Geral no 166 para o deslinde desta controvérsia:

Destaco que, embora a Recorrente alegue que o referido artigo é inconstitucional,
reconheço que a alegação não é de reconhecimento de inconstitucionalidade pelo
CARF, mas sim pela aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão
Geral no 166, razão pela qual dela conheço.
A lide versa sobre a regularidade da exigência de contribuições previdenciárias
com base no, com relação aos pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho.
A DRJ reconheceu a pertinência da alegação da Recorrente assim enfrentou o
tema:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723057/2011-02
5

Em que pese o recente reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso
IV, do artigo 22, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.876/99, no
julgamento do RE 595.838, com repercussão geral reconhecida, a referida
decisão não tem, hoje, o condão de determinar a improcedência do
lançamento, o que somente seria possível após o trânsito em julgado e com
a manifestação do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do
artigo 19, § 4o, da Lei no 10.522/02. (fl. 477)

Importante destacar que, conforme apregoa o RICARF, as decisões tomadas em
temas de repercussão geral e repetitivos devem ser observadas pelos
Conselheiros, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Assim, tenho que a assiste razão à Recorrente acerca da inconstitucionalidade da
exigência da contribuição previdenciária em questão, eis que o Supremo Tribunal
Federal fixou a seguinte tese quando do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 166:

É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

A referida decisão já transitou em julgado, de modo que não subsiste qualquer
óbice para sua aplicabilidade. Ademais, houve discussão com relação à modulação
dos efeitos da decisão, mas em acórdão de relatoria do Ministro Marco Aurélio
este pedido foi rechaçado, determinando a imediata aplicação do entendimento
(RE 504794 AgR).
Desta feita, considerando que o lançamento em questão tem como objeto tão
somente a exigência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
cooperativas de trabalho que teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF, entendo pela procedência do pleito recursal.

Assim, em que pese a Recorrente realmente não ter apresentado os documentos,
entendo que estes não eram exigíveis por não guardarem correlação com contribuições previstas
na Lei no 8.212, de 1991, o que leva à procedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.582 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723057/2011-02
6

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 231
DF CARF MF
Original